Tribunal: TJMT
Processo: 1004937-79.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1004937-79.2025.8.11.0001
ORIGEM: 5o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ – MT.
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A
RECORRIDA: ANTONIO DA SILVA OLIVEIRA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 30/06 a 03/07/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. EXISTÊNCIA DE INSCRIÇÃO PREEXISTENTE REGULAR. AFASTAMENTO DO DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por TELEFÔNICA BRASIL S.A. contra sentença que julgou procedentes os pedidos de ANTONIO DA SILVA OLIVEIRA, declarando a inexistência do débito de R$ 316,15, determinando a exclusão da inscrição do nome do autor em cadastro de inadimplentes e condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00. A recorrente pleiteia a improcedência dos pedidos, ou, subsidiariamente, a redução do valor fixado a título de danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a inscrição em cadastro de inadimplentes promovida pela recorrente é legítima diante da ausência de comprovação da relação jurídica; (ii) verificar se há direito à indenização por danos morais quando existente inscrição preexistente regular.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Incumbe ao fornecedor comprovar a relação contratual com o consumidor, conforme art. 6o, III, do CDC, e art. 373, II, do CPC, ônus não cumprido pela recorrente, que apresentou apenas registros sistêmicos não corroborados por outros elementos, insuficientes para comprovar a contratação.
4. A ausência de prova documental mínima da contratação configura falha na prestação do serviço, tornando indevida a negativação do nome do consumidor perante os órgãos de proteção ao crédito.
5. Contudo, constatada a existência de inscrição preexistente legítima no cadastro de inadimplentes, nos termos de consulta realizada pelo juízo ao sistema Boa Vista, afasta-se a indenização por danos morais, nos termos da Súmula 385 do STJ e da Súmula 22 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso.
6. A indenização por danos morais é indevida quando, à época da inscrição irregular, havia restrição anterior legítima e não impugnada, cuja ilegitimidade não foi demonstrada pela parte autora.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. A ausência de prova da relação contratual entre as partes, não suprida por registros unilaterais de sistema, configura falha na prestação do serviço e torna indevida a negativação realizada. 2. A existência de inscrição preexistente legítima em cadastro de inadimplentes afasta o dever de indenizar por danos morais, nos termos da Súmula 385 do STJ e Súmula 22 da Turma Recursal do TJMT. 3. A exclusão da inscrição indevida deve ser mantida, ainda que afastada a indenização por dano moral.
__________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6o, III; CPC, art. 373, II; CC, art. 186; Lei 9.099/95, art. 55, caput.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 385; TJMT, Súmula 22 da Turma Recursal.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004937-79.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANTONIO DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 707.966.521-39 (RECORRIDO), DENILSON NASSARDEN PAIVA JUNIOR - CPF: 006.424.781-39 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0272-81 (RECORRENTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2025